Tribunal: TJES
Processo: 5004442-76.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004442-76.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS LINDEMBERG DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5004442-76.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUIZ CARLOS LINDEMBERG DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO GABRIEL MEIRA E SA - ES25008-A
Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - RJ87929-A

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por LUIZ CARLOS LINDEMBERG DOS SANTOS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora narra que teve um valor de R$ 7.939,46 (sete mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente a pagamentos retroativos de seu benefício previdenciário, creditado em sua conta no banco requerido. Aduziu que, em 19 de agosto de 2024, ao tentar sacar o dinheiro na agência bancária em Vitória/ES, foi informado de que o valor já havia sido retirado por terceiros sem sua autorização, configurando uma fraude. Argumentou que não realizou as movimentações financeiras e que o banco falhou na segurança de seus serviços. Diante do exposto, pugnou pela condenação da parte requerida em indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, o requerido sustenta

que não houve falha na prestação de serviço, pois o saque teria sido feito de maneira legítima, sem evidências de irregularidades de sua parte. Alegou que o autor não apresentou provas de suas afirmações, e que a responsabilidade civil não pode ser imputada ao banco sem a comprovação do nexo causal e de qualquer conduta culposa. Argumentou que a inversão do ônus da prova não se aplica ao caso, pois não há hipossuficiência técnica do autor para comprovar o direito alegado. Aduziu que a ação de terceiros sem vínculo com o banco configura um fato imprevisível, o que romperia o nexo causal e afastaria a responsabilidade da instituição. Defendeu a inexistência de dano material e moral, argumentando que as movimentações supostamente fraudulentas não foram comprovadas. Por fim, pugnou pela improcedência total dos pedidos do autor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5004442-76.2025.8.08.0024, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LUIZ CARLOS LINDEMBERG DOS SANTOS em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15798055, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando

que as provas apresentadas, como o boletim de ocorrência, são suficientes para demonstrar a verossimilhança dos fatos. Argumenta que o ônus da prova deveria ser invertido, pois o banco, sendo o detentor dos registros de transações, não apresentou extratos detalhados para refutar a alegação de que o saque ocorreu em Brasília, enquanto o autor estava em Vitória. Aduz que representantes do banco teriam oferecido um acordo extrajudicial após a sentença, mas recuaram ao verificar que a causa havia sido julgada improcedente. Por fim, o recorrente alega a responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança do serviço, enquadrando o evento como fortuito interno e pedindo a restituição do valor subtraído e indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença para reabertura da fase de instrução e inversão do ônus da prova.

É o relatório.

Em análise dos pressupostos recursais para o processamento do Recurso Inominado, foi constatado que a parte recorrente
não juntou a comprovação da efetivação do preparo, nem apresentou pedido de gratuidade de justiça.

Após a prolação da sentença, o recorrente interpôs recurso inominado, mas olvidou-se de requerer apreciação ou concessão de gratuidade de justiça ao relator.

Importa destacar que o FONAJE, Enunciado nº 115, dispõe que: “
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o recorrente será intimado para, no prazo de 48 horas, efetuar o preparo, sob pena de deserção.
”

Todavia, no caso em apreço, além da ausência de preparo, não há sequer pedido de gratuidade de justiça no recurso, circunstância que inviabiliza a aplicação do referido enunciado, por ausência de pressuposto essencial.

Diante disso, considerando a ausência de pedido para o deferimento da gratuidade da justiça, bem como o teor do art. 42, § 1º, da Lei nº 9099/95, que dispõe que
o preparo do recurso será feito,
independentemente de intimação
, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

Considerando, ainda, que à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95)”.

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO DO JUIZ DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA INICIAL DOS AUTOS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO INOMINADO.
1. O recorrente não efetuou o pagamento das custas, nem tampouco recolheu o valor referente ao preparo do recurso inominado, e não reiterou o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apreciado pelo juízo de origem. 2. A postulação dos benefícios da gratuidade de justiça não foi apreciada pelo Juízo de origem. Após ter sido proferida sentença, a agravante interpôs recurso inominado, mas olvidou-se de requerer apreciação ou concessão de gratuidade de justiça ao relator. 3. Ausentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto pela agravante em razão deserção.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1066673, 07012373220178079000, Relator (a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (gn).

Nesse contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso
ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça no recurso, bem como da comprovação do preparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor, ante a deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)